Tribunal: CARF
Processo: 16561.720183/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720183/2013-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.644 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de julho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
GEVISA S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ABRANGÊNCIA
INEXATIDÃO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Constatada a inexatidão material no acórdão, impõe-se a sua retificação quanto
à abrangência de conhecimento do recurso especial, sem efeitos modificativos.
Assim, há que se reconhecer a inexatidão material do acórdão embargado,
corrigindo-se a disposição quanto ao conhecimento da divergência apontada na
segunda matéria, na forma indicada pela contribuinte em seu recurso: PREÇO
DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL) -
Inclusão das despesas com fretes, seguros e imposto de importação na apuração
do preço praticado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para corrigir a inexatidão material apontada
quanto à abrangência do conhecimento do recurso especial objeto do acórdão embargado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado(a))
e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720183/2013-91
Fl. 5466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas/SP, em face do Acórdão no 9101-005.839 (fls. 5419/5438), proferido na
sessão de julgamento realizada em 08/11/2021, na qual o Colegiado prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “PREÇO DE
TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL) - Inclusão das
despesas com fretes e seguros internacionais na apuração do preço praticado”. No
mérito, na parte conhecida, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado
(relator), Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek
Simantob que votaram por negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader Quintela. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Ultrapassado o
prazo regimental, o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não apresentou a
declaração de voto.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. ENTENDIMENTO DE SÚMULA ADOTADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF, que não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. Não conhecimento das
matérias que envolvem a aplicação das Súmulas CARF no 108 e 115.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NORMA ANTIELISIVA ESPECÍFICA. ART. 18
DA LEI No 9.430/96. PREVALÊNCIA DO COMANDO DO CAPUT. PREÇO
PRATICADO. EXCLUÍDOS OS VALORES CORRESPONDENTES A FRETES,
SEGUROS E TRIBUTOS DE IMPORTAÇÃO.
REGRA DE
DEDUÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO AJUSTE PROMOVIDO PELO FISCO.
Dentro de toda a sistemática jurídica dos preços de transferência, tratando-se as
importâncias dos fretes, dos seguros e dos próprios tributos de importação de valores
contratados e pagos em condições de mercado (arm's length), não há fundamento legal
para a sua inclusão no cálculo do preço praticado.
Considerando as regras de preços de transferência como elementos de uma norma
antielisiva específica, a qual tem como objetivo coibir a manipulação da precificação
praticada entre partes relacionadas visando à obtenção de vantagens fiscais indevidas
em transações internacionais, a sua própria axiologia e finalidade confirmam a
Fl. 5467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

impossibilidade do cômputo dos valores de fretes, seguros e dos tributos de importação,
avençados e devidos a partes independentes, no preço praticado - cuja a dedução das
bases tributáveis dos tributos sobre a renda é precisamente o objeto de seu controle.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão considerados no preço
praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à monta do preço
parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos, despesas, e encargos
relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de
aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto
original do seu §6o mencione que integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes
na importação, a única hermenêutica aceitável, inclusive à luz da Lei Complementar no
95/98, é que somente poderiam estas rubricas integrar o preço praticado se também
transacionadas com partes vinculadas.
Claramente, o escopo (ou, como expressamente, lá se menciona: o efeito) da
determinação legal contida nessa redação do §6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 é de
garantir ao contribuinte e esclarecer a possibilidade a dedução de tais rubricas alheias à
relação intragupo na apuração do Lucro Real, reafirmando sua natureza ordinária, fora
do alcance de controle legal antilelisivo.
Os autos foram encaminhados à unidade de origem em 16/02/2022, que
apresentou petição denominada de embargos de declaração nos seguintes termos:
II – DO ERRO
Nos trechos destacados acimas, do Acórdão Embargado, há inexatidões materiais
devidas ao erro existente na decisão e omissão, abaixo descrito, ao conhecer
parcialmente e dar provimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte, conforme
fls. 5419, 5420 e 5438.
Compulsando-se os autos nos trechos destacados acima, observa-se que:
ERRO 1:
No Acórdão de RE do CARF, fl. 5420, a Ementa menciona que o Recurso Especial foi
Conhecido Parcialmente apenas em relação à matéria PREÇO De TRANSFERÊNCIA –
PRL –Inclusão das despesas com fretes e seguros internacionais na apuração do preço
praticado e no mérito, na parte conhecida, deu provimento ao recurso. Na redação do
voto vencedor, porém, fl. 5438, consta que foi dado provimento ao Recurso Especial do
interessado, em relação à exclusão dos valores de fretes, seguros e tributos de
importação do preço praticado apurado, cancelando o crédito tributário correspondente.
III – DO PEDIDO
Face ao exposto, requer que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração
opostos, para apreciação da E. 1a Turma da CSRF do CARF, e manifestação quanto às
contradições/omissões acima apontadas, confirmando se devem ser excluídos os valores
de fretes, seguros internacionais e tributos de importação, ou apenas fretes e seguros
internacionais, a fim de possibilitar a correta execução e o cumprimento do decidido por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A petição foi recebida como embargos inominados pelo presidente da 1a Turma da
CSRF no despacho de admissibilidade (fls. 5450/5455), verbis:
Como se observa, a descrição do vício fala em “inexatidões materiais devidas ao erro
existente na omissão”, o que se relaciona aos embargos inominados, disciplinados pelo
art. 66 do Anexo II do RICARF. Nesta hipótese, não se haveria de cogitar da
Fl. 5468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

tempestividade, posto que esta espécie de embargos não possui prazo fixado
regimentalmente.
Por outro lado, também a petição se refere a “omissão” e a “contradições/omissões”, o
que remete aos embargos de declaração do art. 65. Sendo este o caso, os embargos não
poderiam ser conhecidos, por intempestivos.
Deve prevalecer, no caso, a dúvida no que se refere a um possível erro por inexatidão
material, relacionado à amplitude da divergência admitida e, afetando por consequência,
a abrangência da decisão de mérito.
Com efeito, o voto do relator (não vencido, neste ponto) assim dispõe (e-fl. 5430, grifos
não constam do original):
Por fim, com relação à segunda matéria, PREÇO DE TRANSFERÊNCIA -
Método Preço de revenda menos lucro (PRL) - Inclusão das despesas com fretes
e seguros internacionais na apuração do preço praticado, entendo que restou
caracterizada a divergência suscitada, nos termos analisados no despacho de
admissibilidade proferido pela presidente da 3a Câmara, que adoto nos termos do
art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999.
O referido despacho de admissibilidade, cujo conteúdo foi validado no voto supra, teve
seu conteúdo reproduzido no relatório que antecede ao voto, nos seguintes termos (e-fls.
5425 e segs., grifos não constam do original):
b) PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro
(PRL) - Inclusão das despesas com fretes, seguros e imposto de importação na
apuração do preço praticado
[...]
Portanto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação no que diz respeito à inclusão das despesas com
fretes e seguros internacionais na apuração do preço praticado.
Finalmente, o voto vencedor, ao examinar o mérito, concluiu (e-fl. 5438, grifos não
constam do original):
Diante do exposto, prestando novamente as devidas homenagens ao I. Relator,
voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, reformando o v.
Acórdão no 1301-002.438, em relação à exclusão dos valores de fretes, seguros
e tributos de importação do preço praticado apurado, cancelando o crédito
tributário correspondente.
Neste juízo de cognição sumária, tem-se que a embargante demonstrou adequadamente
a possibilidade de que a expressão “e tributos de importação” tenha sido incluída na
decisão por erro material, não fazendo parte da divergência interpretativa admitida e
julgada pela CSRF.
Diante do exposto, com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF, ADMITO
como Embargos Inominados a petição da Unidade de origem, para que o Colegiado se
manifeste acerca do vício suscitado pela Embargante, especificamente quanto ao
possível erro material na expressão “e tributos de importação”, o que afeta diretamente
o alcance da decisão embargada.
[...]
É o relatório.
Fl. 5469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Os embargos inominados foram regularmente admitidos, nos termos do art. 66 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF.
A questão controversa restou bem sintetizada no despacho de admissibilidade,
verbis:
[...]
Com efeito, o voto do relator (não vencido, neste ponto) assim dispõe (e-fl. 5430, grifos
não constam do original):
Por fim, com relação à segunda matéria, PREÇO DE TRANSFERÊNCIA -
Método Preço de revenda menos lucro (PRL) - Inclusão das despesas com fretes
e seguros internacionais na apuração do preço praticado, entendo que restou
caracterizada a divergência suscitada, nos termos analisados no despacho de
admissibilidade proferido pela presidente da 3a Câmara, que adoto nos termos do
art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999.
O referido despacho de admissibilidade, cujo conteúdo foi validado no voto supra, teve
seu conteúdo reproduzido no relatório que antecede ao voto, nos seguintes termos (e-fls.
5425 e segs., grifos não constam do original):
b) PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro
(PRL) - Inclusão das despesas com fretes, seguros e imposto de importação na
apuração do preço praticado
[...]
Portanto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação no que diz respeito à inclusão das despesas com
fretes e seguros internacionais na apuração do preço praticado.
Finalmente, o voto vencedor, ao examinar o mérito, concluiu (e-fl. 5438, grifos não
constam do original):
Diante do exposto, prestando novamente as devidas homenagens ao I. Relator,
voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, reformando o v.
Acórdão no 1301-002.438, em relação à exclusão dos valores de fretes, seguros
e tributos de importação do preço praticado apurado, cancelando o crédito
tributário correspondente.
Neste juízo de cognição sumária, tem-se que a embargante demonstrou adequadamente
a possibilidade de que a expressão “e tributos de importação” tenha sido incluída na
decisão por erro material, não fazendo parte da divergência interpretativa admitida e
julgada pela CSRF.
[...]
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Verifica-se que a conclusão dada pelo d. conselheiro redator do voto vencedor do
acórdão foi no sentido da em “exclusão dos valores de fretes, seguros e tributos de importação
do preço praticado” na aplicação do método PRL.
De fato, a inclusão dos “tributos de importação” ao lado do frete e seguro na
definição do preço praticado é ínsita à presente discussão, posto que, além de ter sido adotada
pela fiscalização no cálculo do ajuste pelo método PRL, o questionamento da contribuinte
envolve a não inclusão no cálculo em face de custos realizados com pessoas não vinculadas.
É o que se observa nas planilhas constantes do Anexo 10 do TVF (fls.
4297/4374) e no Anexo 11 (fls. 4375/4441) e descrito pela autoridade fiscal no TVF, verbis:
Apuração do Preço Praticado
A Instrução Normativa SRF n* 243/2002, no artigo 43, § 4^, artigo 6*, parágrafo único
e artigo 12, § 2S 3S, dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra
para o método PRL
Como registrado anteriormente, extraímos os registros com CFOP 3.101 e 3.127 dos
arquivos "Gevisa 2008 - Bases de Dados de Cálculo - Compras Lxlsx" e "fioses de
Dados de Cálculo - Vendas e Compras 2.xlst", apresentados em 18/12/2012, para gerar
a base de importações da FISCALIZADA.
Por considerar deduções no custo do produto importado não previstas na legislação,
decidimos utilizar as Dls indicadas pela FISCALIZADA (ver ANEXO 10 -
IMPORTAÇÕES 2008 - Contagem - Fonte Gevisa), porém com os valores extraídos do
SISCOMEX. As importações consideradas para o cálculo do Preço Praticado do método
PRL estão agrupadas no ANEXO 11 - IMPORTAÇÕES 2008 - Contagem - Fonte
SISCOMEX, deste Termo
Para as quantidades e valores de estoque inicial, utilizamos o arquivo "Gevisa 2008 -
Base de Estoques Finar, apresentado em 28/02/2012, em resposta ao Termo de Início de
Ação Fiscal.
Toda a quantidade disponível no estoque inicial será adicionada às quantidades das
aquisições dos bens importados e ambas serão valoradas, seguindo as normas
determinadas pela legislação vigente de Preço de Transferência, pelo custo de
importação do período sob ação fiscal.
O cálculo dos Preços Praticados, cujas quantidades estão sujeitas a ajustes, está
detalhado no ANEXO 14 -CÁLCULO PREÇOS PRATICADOS PRL -
CONTAGEM - Fonte Fiscalização, que integra este Termo de Verificação Fiscal.
Para o cálculo do Preço Praticado Médio, seguimos o disposto na IN SRF 243/2002:
- Integramos ao preço da operação de importação os valores de transporte e seguro e
os de tributos não recuperáveis, devidos na importação (valor CIF acrescido do
Imposto de Importação) (artigo 49, § 49); (g.n.)
- Ponderamos em função das quantidades negociadas, ou seja, dividimos o valor total de
aquisição pela quantidade adquirida (artigo 12, § 22);
- Mantivemos a inclusão dos valores e quantidades relativos aos estoques existentes no
início do período de apuração (artigo 12, § 3e).
Como exemplo, consolidamos na tabela abaixo a apuração do Preço Praticado Médio
dos três produtos anteriormente escolhidos.
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

[...]
A contribuinte questionou a inclusão dos três itens no cálculo do preço praticado
desde a impugnação, conforme se extrai do relatório do acórdão de recurso voluntário, verbis:
[...]
Inconformada com o crédito tributário originado da ação fiscal da qual teve ciência do
lançamento em 19-12-2013, a Interessada apresentou em 20012014, impugnação
instruída com documentos, arguindo em síntese o que segue.
[...]
- além disto, a Fiscalização procedeu à inclusão das parcelas de frete, seguro e imposto
de importação no preço praticado;
- a melhor interpretação do art. 4o, § 4o da IN 243, impõe que os valores de frete,
seguro e tributos incidentes na importação sejam excluídos do preço praticado;
-a letra do caput do art. 18 da Lei 9430 é clara em afirmar que "Os custos, despesas e
encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação
ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada (...)";
-em outros termos, são os custos inerentes às operações praticadas com as pessoas
vinculadas que são alvo do controle pela legislação de preços de transferência;
-as transações realizadas entre partes independentes e, portanto, reguladas
exclusivamente por condições de livre mercado estariam, por determinação legal do
caput do art. 18 da Lei 9430, fora do escopo das regras de preço de transferência;
-no caso, as despesas de frete, seguro e tributos não decorreram de transações realizadas
com a empresa vinculada, mas sim de operações com terceiros, empresas seguradoras,
transportadoras e a própria Administração Federal, que não possuem vínculo de
dependência com a empresa sediada no Brasil;
-desta forma, na importação de produtos de empresas vinculadas, os valores de frete, de
seguro e, ainda, dos tributos incidentes sobre a importação estão fora do escopo das
regras de preços de transferência;
-independe se os valores são pagos diretamente à pessoa vinculada, tal como ocorre
quando a contratação se dá na cláusula CIF, ou se os valores são pagos às empresas
seguradoras, transportadoras e à Administração Federal diretamente, em contratação em
regime de cláusula FOB;
-tais custos resultaram de transações com terceiros não vinculados, não se prestando a
compor qualquer relação jurídica que decorra das regras de preços de transferência;
-assim, os custos envolvidos nas operações de frete, seguro e tributos, por decorrerem
de relações entre partes não vinculadas, já seriam aferidos em condições de livre
mercado, (arm's length);
[...]
Devidamente cientificado em 01/08/2014 (fls. 4.797), o sujeito passivo apresentou,
tempestivamente, em 02/09/2014 (fls. 4.800 a 4.861), recurso voluntário alegando, em
apertada síntese, os itens abaixo relacionados, os quais serão melhores descritos por
ocasião do voto:
[...]
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

(v) Irregularidades na aplicação do método PRL 60 pela fiscalização, pelos seguintes
motivos:
- Ilegalidade na utilização da fórmula prevista na IN 243/02;
- Indevida inclusão das parcelas de frete, seguro e imposto de importação no cálculo do
preço praticado;
[...] (g.n.)
O voto condutor do recurso voluntário não deixa dúvidas de que a discussão
abrangeu também o imposto de importação, muito embora, na conclusão do voto, a relatora
tenha se olvidado de incluir tal parcela como componente da mesma, revelando-se ai a primeira
inexatidão material, que viria a se repetir nas decisões subsequentes, verbis:
A recorrente afirma que a fiscalização também incorreu em equívoco ao incluir os
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação para determinação do preço
praticado. Afirma que a melhor interpretação do dispositivo legal adotado pela
fiscalização, o § 4o, do art. 4o, da Instrução Normativa SRF no 243/02, impõe que os
valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação sejam excluídos do preço
praticado e, portanto, das regras que controlam os preços de transferência. Segundo seu
entendimento, a única interpretação coerente para o § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 e
para o § 4o, do art. 4o, da Instrução Normativa SRF no 243/02 é a de que referidas
normas não visam incluir frete, seguro e tributos incidentes na importação no cálculo
dos preços de transferência, mas tão somente integrá-los ao custo para efeito de
dedutibilidade para fins de cálculo do lucro real.
A fiscalização fundamentou sua conduta no § 4o do art. 4o da Instrução Normativa SRF
no 243/02, relativo às normas comuns aos custos na importação, a seguir transcrito:
[...]
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que o mesmo dispõe,
expressamente, que os valores de fretes, seguros e tributos incidentes na importação
integram o valor do custo. O fato de constar a expressão "para efeito de dedutibilidade"
não permite concluir que referidos valores devam ser excluídos do preço praticado e
computados apenas para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real.
A aplicação dos métodos de preços de transferência deve ser cautelosa para que não
hajam distorções na comparações a serem realizadas. Dessa forma, caso os valores de
fretes, seguros e tributos devidos na importação sejam considerados na determinação
do preço parâmetro, também devem ser incluídos nos preços praticados. Considerando
que a Instrução Normativa SRF no 243/02, estabeleceu no seu art. 4o , § 4o, que os
valores dos fretes, seguros e impostos devidos na importação serão integrados ao preço
praticado para apuração do preço parâmetro, assim também, referidos valores devem ser
incluídos na determinação do preço praticado nas importações.
Argumenta a recorrente que os custos inerentes às operações praticadas com pessoas
vinculadas é que são alvo de controle pela legislação de preços de transferência. Por
este motivo, as transações realizadas entre partes independentes e, portanto, reguladas
exclusivamente por condições de livres mercado, como é o caso das despesas de fretes,
seguros e tributos pagos na importação, estariam fora do escopo das regras de preço de
transferência. Ressalta que, independentemente, desses valores serem pagos diretamente
à pessoa vinculada (CIF) ou às empresas transportadoras, seguradoras e administração
tributária federal (FOB), tais custos resultam de transações com terceiros não vinculados
e, portanto, estariam fora das operações sujeitas ao controle pela legislação de preços de
transferência.
Fl. 5473
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

De fato, assiste razão à recorrente quando afirma que as transações realizadas entre
partes independentes estão fora do escopo da legislação de preços de transferência.
Todavia, a previsão de inclusão dos valores relativos a fretes, seguros e tributos pagos
na importação no cálculo do preço parâmetro, independentemente dessas operações
serem realizadas com partes vinculadas ou não, constava da legislação vigente à época
dos fatos geradores. Somente a partir do ano-calendário de 2013, com as alterações
introduzidas ao art. 6o, § 6o da Lei no 9.430/96, é que foi incluída previsão legal de
exclusão dos valores de fretes e seguros pagos às não vinculadas domiciliadas fora de
paraísos fiscais:
[...]
Desta forma, em cumprimento ao princípio da legalidade, a fiscalização, corretamente,
incluiu os valores de fretes, seguros referidos valores no cálculo dos preços
praticados nas importações.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso da recorrente na parte relativa
ao lançamento efetuado pelo método PRL.
[...] (g.n.)
O recurso especial interposto pela contribuinte suscitou a divergência em face do
entendimento do acórdão recorrido quanto à inclusão das despesas com fretes, seguros e imposto
de importação na apuração do preço praticado, conforme se colhe do próprio despacho de
admissibilidade, verbis:
[...]
b) PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL)
- Inclusão das despesas com fretes, seguros e imposto de importação na apuração
do preço praticado
O recorrente afirma que a decisão recorrida estabelece uma divergência na interpretação
do art. 18, §6o da Lei no 9.430/96 por esposar o entendimento de que, quando adotado o
método PRL 60 para o cálculo do preço parêmetro (sic) na importação de produtos de
partes relacionadas, devem ser incluídos os valores de frete, seguro e imposto de
importação no cálculo do preço praticado.
[...]
Em síntese, a Recorrente, ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, argumenta que na
decisão paradigma "foi reconhecido pelo E. CARF que os valores de frete, seguro e
imposto de importação não estão sujeitos ao controle de preços de transferência, uma
vez que normalmente pagos a pessoas não vinculadas."
Do cotejo das ementas dos acórdãos, percebe-se que ambos os colegiados discutiram
acerca da interpretação do §6o do art. 18 da lei no 9.430/96, com a redação anterior à
dada pela Lei no 12.715/2012, em relação à obrigatoriedade de integração dos valores
dos fretes e seguros internacionais ao preço praticado na operação de importação
realizada com empresa vinculada.
Em relação ao acórdão paradigma indicado, verifica-se que o colegiado, ao analisar a
questão suscitada, concluiu que os valores relativos a fretes e seguros não integram o
preço praticado, pois "uma vez que os custos com frete e seguros foram arcados pela
empresa importadora e são pagos a terceiros, eles não têm que estar inseridos no
cálculo do preço praticado". Confira-se outro trecho do voto condutor:
Fl. 5474
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Parece-me que essa suposta equalização defendida pela DRJ, que exigiria a
inclusão dos fretes e seguros no preço praticado, para efeitos de comparação
com o preço parâmetro a ser calculado, é um equívoco, pois, para efeitos de
preço de transferência, é muito natural que valores não pagos pela importadora
à exportadora não ingressem no preço praticado.
Nesse quadrante, diverge do acórdão recorrido, onde prevaleceu o entendimento de que
foi correto incluir tais valores no cálculo do preço praticado nas importações. Veja-se
trecho do voto condutor:
A fiscalização fundamentou sua conduta no § 4o do art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 243/02, relativo às normas comuns aos custos na importação,
a seguir transcrito:
[...]
Este parágrafo tinha como base legal o § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96,
vigente à época dos fatos geradores:
[...]
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que o mesmo dispõe,
expressamente, que os valores de fretes, seguros e tributos incidentes na
importação integram o valor do custo. O fato de constar a expressão "para
efeito de dedutibilidade" não permite concluir que referidos valores devam ser
excluídos do preço praticado e computados apenas para efeito de dedutibilidade
na determinação do lucro real.
A aplicação dos métodos de preços de transferência deve ser cautelosa para que
não hajam distorções na comparações a serem realizadas.
Dessa forma, caso os valores de fretes, seguros e tributos devidos na importação
sejam considerados na determinação do preço parâmetro, também devem ser
incluídos nos preços praticados. Considerando que a Instrução Normativa SRF
no 243/02, estabeleceu no seu art. 4o , § 4o, que os valores dos fretes, seguros e
impostos devidos na importação serão integrados ao preço praticado para
apuração do preço parâmetro, assim também, referidos valores devem ser
incluídos na determinação do preço praticado nas importações.
[...]
Desta forma, em cumprimento ao princípio da legalidade, a fiscalização,
corretamente, incluiu os valores de fretes, seguros referidos valores no cálculo
dos preços praticados nas importações.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso da recorrente na parte
relativa ao lançamento efetuado pelo método PRL.
Portanto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da divergência
de interpretação no que diz respeito à inclusão das despesas com fretes e seguros
internacionais na apuração do preço praticado.
(g.n.)
Não obstante o despacho de admissibilidade tenha admitido o recurso quanto à
matéria, sem ressalvas, acabou ao final considerando caracterizada a divergência apenas no que
diz respeito à inclusão das despesas com fretes e seguros internacionais na apuração do
preço praticado, verificando-se mais uma vez a mesma inexatidão material.
Fl. 5475
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.644 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720183/2013-91

Este relator, ao apreciar o conhecimento do recurso especial, acabou reproduzindo
a conclusão do despacho de admissibilidade, também sem ressalvas quanto à pretensão da
recorrente, verbis:
Por fim, com relação à segunda matéria, PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - Método
Preço de revenda menos lucro (PRL) - Inclusão das despesas com fretes e seguros
internacionais na apuração do preço praticado, entendo que restou caracterizada a
divergência suscitada, nos termos analisados no despacho de admissibilidade proferido
pela presidente da 3a Câmara, que adoto nos termos do art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de
1999.
No entanto, nas razões de mérito, tanto este relator como o redator do voto
vencedor analisaram a questão sob o prisma das três rubricas discutidas pela recorrente (despesas
de frete, seguro e tributos incidentes na importação), mesmo porque todas são objeto do
mesmíssimo dispositivo interpretado e se referem à transações com pessoas não vinculadas.
Desta feita, há que se reconhecer a inexatidão material do acórdão embargado,
corrigindo-se a disposição quanto ao conhecimento da divergência apontada na segunda matéria,
na forma indicada pela contribuinte em seu recurso: PREÇO DE TRANSFERÊNCIA -
Método Preço de revenda menos lucro (PRL) - Inclusão das despesas com fretes, seguros e
imposto de importação na apuração do preço praticado .
Assim, decisão quanto ao conhecimento passa a ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “PREÇO DE
TRANSFERÊNCIA - Método Preço de revenda menos lucro (PRL) - Inclusão das
despesas com fretes, seguros e imposto de importação na apuração do preço
praticado.(...)
Ante ao exposto voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
corrigir a inexatidão material apontada quanto à abrangência do conhecimento do recurso
especial objeto do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 5476
DF CARF MF
Original